Tribunal: TJDFT
Processo: 0706882-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES ADIANTADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE ACOLHEU EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. VEROSSIMILHANÇA. DIREITOS DISPONÍVEIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do CPC. O referido dispositivo legal alcança modificações de pedido que impliquem a do tipo do processo e de procedimento. Se os pedidos consistem em decretação de rescisão contratual e condenação da ré à restituição de valor pago, correto o recebimento de emenda à petição inicial para conversão da execução em ação de conhecimento, realizada antes da citação. Preliminar de nulidade processual rejeitada.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o magistrado considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a prolação de sentença, aliada à presunção relativa de veracidade em razão da revelia, como é o caso dos autos. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

3. O Juízo de origem observou o princípio da adstrição e julgou a lide nos estritos termos da causa de pedir e pedido, na forma do disposto nos arts. 141 e 492, caput, do CPC, razão pela qual afasta-se a ocorrência de pronunciamento extra petita. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.

4. O decreto da revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pela parte autora, a teor do que preconiza o art. 344 do CPC.

5. Na hipótese, a parte autora pleiteia a devolução de valores pagos à parte ré, a título de adiantamento, em razão de descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes. Os fatos alegados pela autora devem ser reputados verdadeiros, porquanto não se amoldam às vedações do art. 345 do CPC. Com efeito, a exposição dos fatos apresentados pela autora é verossímil e, ainda, está em consonância com provas constantes dos autos, além de não versar o litígio sobre direitos indisponíveis.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.